Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703061-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Lucia Maria de Jesus Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucia Maria de Jesus contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0710062-03.2021.8.07.0018, assim redigida: “Nada a prover quanto à petição de ID 142388819. Nos termos da Portaria Conjunta no 17/2019 deste TJDFT, as comunicações oficiais são realizadas diretamente entre os Juízos. Assim, aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do recurso interposto, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43148059), em síntese, que o acórdão da lavra da Egrégia Segunda Turma Cível, proferido nos autos do agravo de instrumento no 0720786-86.2022.8.07.0000, determinou a aplicação do IPCA-E e da SELIC como indexador dos encargos acessórios do crédito a ser satisfeito pela recorrente, com a remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração dos respectivos cálculos. Assim, argumenta que a expedição de precatório ou RPV não pode ser condicionada à preclusão do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento referido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de RPV em relação à parte incontroversa do valor do crédito a ser satisfeito, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 43148061 e Id. 43148062). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de precatório ou RPV apenas em relação ao valor incontroverso do crédito. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Com efeito, a expedição do precatório ou da requisição pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. No entanto, em caso de controvérsia a respeito do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 4o - Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) I - Pagamento de parcela incontroversa do crédito; e (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) II - Reconhecimento de diferenças originadas de revisão de precatório. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) § 5o - Submetem-se às formas de pagamento previstas neste Capítulo os valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. (incluído pela Resolução no 438, de 28.10.2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido é a tese (Tema no 28) fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra da Excelsa Suprema Corte: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) No presente caso verifica-se que há, de fato, valor incontroverso, tendo em vista a própria memória de cálculos elaborada pelo Distrito Federal (Id. 116915854 dos autos do processo de origem). Por essa razão é possível a expedição de precatório ou RPV referente ao valor incontroverso. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente estão alinhadas ao teor da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade do provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a impossibilidade de expedição imediata de RPV ou de precatório ensejará inegável prejuízo financeiro à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à imediata expedição de precatório ou de RPV relativo ao valor incontroverso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator